Tribunal: CARF
Processo: 10140.722394/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722394/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS
DECLARADOS
EM
GFIP.
COMPENSAÇÃO
COM
SUPOSTOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar a existência de direito creditório líquido e
certo em face da Fazenda Pública de modo a atestar que o crédito pleiteado
estaria apto a promover a extinção das parcelas compensadas.
COMPENSAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
EXIGÊNCIA.
O artigo 170-A do CTN é explicito e não permite a compensação de sentença
judicial antes do trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 93/99, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 78/81, a qual julgou procedente o lançamento referente à glosa de
compensação indevidamente declarada em GFIP, conforme autos de infração de fls. 03/09,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722394/2013-32
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722394/2013-32

DEBCAD no 37.304.547-6, lavrados em 10/12/2013, referente ao período de 11/2008 a 12/2008,
com ciência da RECORRENTE em 16/12/2013, conforme assinatura no próprio auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 132.595,36, já incluídos os juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 10/13), a fiscalização solicitou à
RECORRENTE os documentos e esclarecimentos relativos à compensação efetuada em GFIP e
a diferença da SAT/RAT.
Após análise dos documentos apresentados pela RECORRENTE, a fiscalização
verificou que as compensações das contribuições previdenciárias efetuadas no período de
11/2008 a 12/2012, foram realizadas sem a autorização judicial transitada em julgado, além de
que não houve apresentação de autorização administrativa para a realização das compensações,
nem apresentação dos documentos hábeis que embasaram a compensação.
No Anexo I – Compensação (fls. 19/30), foram informados os valores glosados,
as competências e as demais informações das GFIP's que serviram de base para este lançamento
fiscal.
Dispõe a fiscalização que foram resultado do procedimento fiscal os seguintes
autos de infração, lavrados em desfavor da RECORRENTE:
AI- 37.304.547-6 - PROCESSO 10.140.722394/2013-32
AI- 51.048.248 -1- PROCESSO 10.140.722359/2013-13
5.1.2. - No Auto de Infração 37.304.547-6, foram lançadas as contribuições
previdenciárias do período de 11/2008 a 12/2008 e no Auto de Infração 51.048.248-1,
foram lançadas as contribuições previdenciárias do período de 01/2009 a 12/2012.
Por fim, a fiscalização informa que foi encaminhada posteriormente ao Ministério
Público Federal a Representação Fiscal para Fins Penais, relatando os fatos, que em tese,
configuram Crime de Sonegação Fiscal Previdenciária

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação às fls. 46/50, em 20/01/2014. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
“Aponta o Relatório Fiscal alusivo ao Auto de Infração em discussão que a impugnante
não apresentou documentos hábeis a embasar a compensação que procedeu, porquanto
os processos judiciais apresentados não tinham trânsito em julgado.
Ocorre que a autoridade fiscalizadora deixou de observar que os processos judiciais
apresentados expressamente autorizavam a compensação.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722394/2013-32

Bastava uma análise das respectivas sentenças dos processos no 0011812-
81.2008.4.03.6000 e no. 0003947-70-2009.4.03.6000, para se constatar a legitimidade
das compensações que efetuou.
No processo no 0011812-81.2008.4.03.6000 o mandamento constante na sentença
autorizou a compensação da contribuição previdenciária alusiva ao Auxílio Doença e ao
Auxílio Acidente de forma integral, não havendo se falar em vedações ou limitações.
Da mesma forma, o processo no 0003947-70-2009.4.03.6000 autoriza por meio da
respectiva sentença a compensação da contribuição previdenciária relativa ao aviso
prévio indenizado.
Todos os valores que foram compensados obedeceram aos cálculos corretamente
elaborados e que constam nas planilhas que se encontram anexas.
Desse modo, há que ser considerado insubsistente o Auto de Infração ora em discussão,
devendo ser, por conseguinte, corrigido, de modo a se excluir os valores alusivos à
contribuição previdenciária relativa ao Auxílio Doença e Auxílio Acidente, assim como
aqueles relativos ao Aviso Prévio Indenizado”.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 78/81):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
DIREITO
CREDITÓRIO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL AFASTANDO DETERMINAÇÃO LEGAL.
Inexistindo decisão judicial que afaste a vedação legal da compensação de direito
creditório discutido judicialmente antes do trânsito em julgado da decisão judicial, deve
permanecer a glosa das compensações procedida pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/05/2014,
conforme AR de fl. 90, apresentou o recurso voluntário, em 06/06/2014, de fls. 93/99.
Em suas razões, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722394/2013-32

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Alegação de existência de crédito.
No mérito, a RECORRENTE defende seu direito ao crédito, alegando
legitimidade das compensações realizadas, mesmo sem autorização judicial transitada em
julgado, por entender que “a jurisprudência pátria autoriza a compensação para casos como o
ora em debate” (fl. 98).
Neste ponto, entendo ser necessário tecer algumas considerações sobre a figura da
compensação. A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no
art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza
que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer
débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do
CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo
órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722394/2013-32

Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou
em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por um
lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob
condição de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida,
autoriza ao Fisco, no caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua
homologação e proceder à cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN
exige a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722394/2013-32

No caso em concreto, o suposto direito creditório utilizado pelo contribuinte não
atende aos critérios de liquidez e certeza necessários, circunstância que, por si só, impede a
compensação. Isto porque a RECORRENTE não apresentou aos autos a decisão judicial com
trânsito em julgado excluindo as pretendidas verbas do salário de contribuição.
Estando o processo judicial ainda em trâmite, não poderia a RECORRENTE
realizar compensação dos referidos valores, pois sequer havia operado a coisa julgada, que é o
requisito necessário para efetiva a compensação tributária, por força do disposto no art. 170-A do
Código Tributário Nacional:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Tratando-se de crédito que dependa de decisão judicial (no que se refere a
contribuições devidas com base na legislação previdenciária de regência), a compensação exige
o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Como já esclarecido pela DRJ de origem, as sentenças que a RECORRENTE
afirma terem sido autorizadoras da compensação fazem a ressalva quanto ao dever de se
aguardar o trânsito em julgado, conforme seguinte trecho extraído da decisão recorrida (fl. 86):
Analisando a decisão proferida no processo n° 0003947-70.2009.4.03.6000 (fls. 64)
constata-se que houve o reconhecimento do direito creditório dos valores recolhidos a
título de aviso prévio indenizado, no entanto, na referida sentença constou a seguinte
ressalva: "Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Permitida, porém,
sua execução provisória , com exceção da parte relativa à compensação tributária",
(grifei)
Já com relação à decisão proferida no processo n° 0011812-81.2008.4.03.6000 (fls. 65)
constata-se que houve o reconhecimento do direito creditório dos valores recolhidos a
título dos quinze primeiros dias de afastamento do empregado beneficiado com auxílio-
doença , no entanto, na referida sentença constou a seguinte ressalva: "direito à
compensação com contribuições previdenciárias vincendas de mesma espécie, após o
trânsito em julgado", (grifei)
No que diz respeito ao argumento de que “a jurisprudência pátria autoriza a
compensação para casos como o ora em debate” (segundo a RECORRENTE, os processos
judiciais por ela instaurados tratam de aviso prévio indenizado e dos quinze primeiros dias de
afastamento do empregado beneficiado com auxílio-doença, temas já pacificados pelo STJ nos
temos do art. 543-C do antigo CPC), é preciso esclarecer que a RECORRENTE optou por levar
ao Poder Judiciário a discussão de mérito envolvendo a natureza indenizatória de tais rubricas.
Portanto, este órgão administrativo não pode se debruçar acerca de tais questões, nos termos da
Súmula CARF no 01, pois a última palavra a respeito do tema cabe ao Judiciário dentro dos
próprios autos do processo instaurado pelo contribuinte:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722394/2013-32

Como exposto, não há qualquer comentário da autoridade lançadora acerca da
natureza remuneratório ou indenizatória de rubricas. Assim sendo, torna-se desnecessário tecer
comentários individuais sobre cada uma delas, pois o lançamento se restringiu ao nítido
impedimento da compensação pleiteada, por força da norma legal.
Portanto, não assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 133
DF CARF MF
Original